Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso por interposto pela parte embargada. Alega a existência de contradição no julgado, quanto ao parâmetro a ser utilizado para base de cálculo do IPTU.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão expressamente decide que “IV. Não obstante a tese da parte ré de que o aumento do valor da base de cálculo foi decorrente da regularização fundiária ocorrida no ano de 2013, bem como que o imóvel possui valor venal bem superior, destaca-se que os artigos 150, IV da CF/88; 128, I da Lei Orgânica do Distrito Federal e 97, II do CTN estabelecem expressamente que é vedado o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Assim, a mera indicação da regularização fundiária do imóvel, ensejando a majoração do seu valor venal por ato infralegal, com aumento em mais de 10 vezes da base de cálculo do IPTU, demonstra a manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que excede a mera correção monetária. Inclusive, a questão já foi pacificada pelo STF quando fixou a tese 211 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” V. Importante ressaltar que a questão atinente ao Condomínio Alto da Boa Vista é recorrente nas Turmas Recursais desde E. TJDFT, com reiteradas decisões ressaltando a ofensa ao princípio da legalidade quando do reajuste efetuado naquele ano de 2015. Precedentes”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.